Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-21.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7834 - Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800436-21.2019.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO MARIA PORFIRIO GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800436-21.2019.8.14.0057

APELANTE: ANTONIO MARIA PORFIRIO GOMES

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA - PA28151-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antônio Maria Porfírio Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que julgou improcedente o pedido de retificação de registro civil para alteração da data de nascimento.

O apelante alegou erro no assento de nascimento, pois sua data correta seria 18/10/1958, mas consta 18/10/1968. Argumentou que o equívoco lhe causa prejuízos previdenciários, pois, sendo agricultor, já teria atingido a idade para aposentadoria rural.

Sustentou que a prova testemunhal, aliada a documentos complementares, comprova o erro no registro e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de exame pericial para aferição da sua real idade biológica.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foram apresentadas provas documentais robustas para comprovar, de forma inequívoca, o erro no registro civil, ressaltando a presunção de veracidade dos registros públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pelo recorrente; estabelecer se a retificação do registro civil exige prova documental robusta, sendo insuficientes as provas testemunhais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa, especialmente quando a decisão de improcedência se fundamenta na insuficiência probatória.

A retificação de registro civil é medida excepcional, exigindo prova inequívoca do erro. Entretanto, diante da ausência de documentos antigos e da condição do recorrente como trabalhador rural de baixa escolaridade, a prova pericial pode ser meio adequado para aferir a idade aproximada.

O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/1988, garantem o direito à produção de provas necessárias para o esclarecimento dos fatos, não podendo o juízo indeferi-las sem fundamentação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativa de produção de prova essencial, sem justificativa idônea, implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para reabertura da fase instrutória e realização da prova pericial.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de prova pericial essencial à solução da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

A retificação de registro civil exige prova inequívoca do erro, mas, diante da ausência de documentos antigos e da condição socioeconômica do requerente, a prova pericial pode ser admitida para aferição da idade aproximada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2465749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 16.02.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONIO MARIA PORFÍRIO GOMES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil para alteração de data de nascimento.

O autor alegou que nasceu em 18 de outubro de 1958, mas que, ao ser registrado tardiamente, aos 19 anos de idade, houve erro cartorário, constando 18 de outubro de 1968 como sua data de nascimento. Defendeu que o equívoco lhe causou prejuízos, especialmente no âmbito previdenciário, pois, sendo agricultor, já teria atingido a idade para aposentadoria rural.

Sustentou que há elementos suficientes para comprovar o erro, especialmente depoimentos de sua genitora, de familiares e de testemunhas que convivem com ele. Alegou ainda que seu irmão, João Batista Porfírio Gomes, nasceu em 24 de junho de 1957, de modo que a diferença de idade registrada entre ambos (11 anos) seria incongruente, pois, segundo afirma, o intervalo real seria de apenas um ano e quatro meses.

Requereu, ao final, a retificação do registro civil, para que constasse como data de nascimento 18/10/1958, expedindo-se o competente mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil da Comarca de Santa Maria do Pará.

A decisão recorrida (ID 20537122) indeferiu o pedido, fundamentando-se no fato de que não foram apresentadas provas documentais robustas que pudessem comprovar, de forma inequívoca, o erro no registro civil do autor. O juízo de piso destacou que, por se tratar de uma alteração excepcional, a retificação da data de nascimento exige provas consistentes e irrefutáveis, não sendo suficiente a mera presunção baseada em aparência física ou declarações testemunhais. Ressaltou, ainda, que os registros públicos gozam de presunção de veracidade e fé pública, de modo que sua modificação deve ocorrer apenas diante de provas concretas e incontestáveis.

Dessa forma, o juízo julgou improcedente o pedido, mantendo inalterada a data de nascimento do autor constante em seu registro civil.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação (ID 20537124) no qual sustenta, em síntese: que restou demonstrado nos autos, por meio de depoimentos de testemunhas e documentos complementares, que houve erro no registro de nascimento; que a retificação do assento não prejudica terceiros, tratando-se de mera adequação à realidade fática; que o indeferimento do pedido viola o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente por comprometer seu direito previdenciário à aposentadoria rural; que a prova testemunhal,

aliada a documentos complementares, é suficiente para comprovar o erro e justificar a retificação do registro civil.

Arguiu, também, que ocorreu cerceamento de defesa, uma vez que o Douto Juízo de primeiro grau indeferiu a realização de exame pericial, essencial para comprovação de sua verdadeira idade e que a não realização da prova viola o direito à ampla defesa, justificando a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja determinada a retificação do registro civil do recorrente, constando 18/10/1958 como data correta de nascimento. Subsidiariamente, pugnou pela anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da prova pericial e estudo social.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23312922), mantendo a sentença recorrida. Argumentou que não há prova documental robusta que justifique a retificação, sendo insuficientes os depoimentos testemunhais apresentados pelo autor. Reforçou, ainda, a presunção de veracidade dos registros públicos, exigindo-se prova inequívoca para sua alteração, o que não teria sido cumprido no caso concreto.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta instância revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de retificação da certidão de nascimento.

O recorrente ajuizou a ação alegando que houve erro no seu assento de nascimento, pois sua data correta seria
18/10/1958
, mas consta
18/10/1968
. Para tanto, requereu prova pericial para aferição da sua real idade biológica, como forma de complementar a prova testemunhal e documental.

Em seu pleito recursal, aduz o apelante o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar ao apelante a produção de provas, que, conforme alega, comprovariam o alegado.

Com efeito, constato que, em sua peça exordial, o apelante requereu a produção de prova pericial, conforme item 5 da peça. Em manifestação de ID 20537116, novamente pugnou pela prova pericial a fim de estimar a idade do autor.

Entretanto, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente o mérito e não se manifestou acerca da prova pericial requerida. Além disso, fundamentou a decisão na ausência de conjunto probatório apto a subsidiar a retificação pleiteada.

Em que pese ser pacífico o entendimento de que é possível ao magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, entendo que tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não se verifica no caso apresentado, já que não houve pronunciamento judicial acerca dos motivos que ensejaram a dispensa da prova.

Por se tratar de demanda que pretende a alteração da data de nascimento e não possuindo a parte autora provas documentais acerca do alegado, tão somente prova testemunhal, caberia ao juízo determinar a prova pericial a fim de comprovar o alegado pelo demandante. Mesmo que não se obtenha a idade precisa do recorrente, poderia ser alcançada uma idade aproximada a fim de constatar se verídica a alegação do apelante.

Ressalto a peculiaridade da situação do recorrente, que é lavrador, pessoa de baixa instrução e sem acesso a documentos oficiais mais antigos que pudessem corroborar sua alegação. Dessa forma, considerando que o apelante é pessoa de baixa escolaridade e residente em área rural, é natural que não possua registros mais antigos para sustentar sua alegação, o que torna ainda mais essencial a produção da prova técnica.

Ocorre que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o indeferimento de prova essencial à elucidação dos fatos caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando há necessidade de exame técnico para dirimir a controvérsia. Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2 . Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da produção das provas requeridas pela parte se há o julgamento de improcedência da lide por falta de provas. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2465749 GO 2023/0348327-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL . PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. 1 . Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense .

(STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são protegidos constitucionalmente, sendo assegurado seu exercício com todos os meios e recursos a ele inerentes. Desta feita, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa, por via de consequência, na violação desses princípios.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura a todos os litigantes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Além disso, o artigo 369 do Código de Processo Civil prevê que as partes têm o direito de empregar todos os meios de prova legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos.

No caso concreto, a prova pericial se mostra como o único meio disponível para esclarecer aspectos relevantes sobre a real idade biológica do recorrente, contribuindo para a formação do convencimento do juízo.

Dessa forma, a não manifestação acerca do pedido de realização da perícia configurou evidente cerceamento de defesa, pois restringiu indevidamente a instrução probatória e culminou com a improcedência do pedido, por falta de prova, e a consequente extinção do feito.

A parte tem o direito de produzir toda e qualquer prova, desde que lícita, para provar o alegado na exordial.

Assim, havendo violação aos dispositivos mencionados, cumpre o acolhimento do pedido de nulidade processual.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU

PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória com a realização da prova pericial requerida pelo recorrente.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025